Tribunal: TJES
Processo: 0001590-76.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001590-76.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: REGINALDO FELIPE DE ARAUJO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEFORMIDADE PERMANENTE PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS. NEXO DE CAUSALIDADE. ATENDIMENTO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre são cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT, nas situações em que ocorrer morte, invalidez permanente, total ou parcial, despesas de assistência médica e suplementares, nos estritos termos da Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09. Segundo ainda o art. 5º, da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

2. Deixando a seguradora recorrente de cumprir com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

3. O art. 7º,
caput
, da Lei n.º 6.194/1974, prevê que o pagamento do seguro DPVAT à vítima por acidente automobilístico deve ocorrer independentemente de quitação do prêmio. Portanto, é irrelevante o fato de o eventual beneficiário ser também proprietário inadimplente.

4. A Súmula n.º 257, do c. STJ não faz ressalva alguma quanto à inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

5. Eventual direito de regresso deve ser exercido mediante ação própria, na qual a seguradora buscará o reconhecimento da pretensão, notadamente quando não se verifica prova inequívoca e indene de dúvidas do direito à compensação.

6. Diante do caráter social e da responsabilidade objetiva pelo pagamento do seguro DPVAT, conforme o art. 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, o fato de o recorrido encontrar-se embriagado no momento do sinistro não é por si só apto a afastar o seu direito à indenização, especialmente por que não há nenhuma prova de que a embriaguez tenha sido a causa determinante do acidente.

7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, o que restou atendido no caso concreto.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001590-76.2020.8.08.0013

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S.A.

ADVOGADO : RAFAEL ALVES ROSELLI

RECORRIDO : REGINALDO FELIPE DE ARAÚJO

ADVOGADO : RUBERLAN RODRIGUES SABINO

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que condenou a seguradora Apelante a pagar ao Apelado, a título de indenização do seguro DPVAT, a quantia de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais), em decorrência da deformidade permanente pela amputação da perna, e a quantia de R$ 2.303,64 (dois mil, trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos), diante das despesas médicas realizadas, com juros de mora e correção monetária.

A sentença, ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) a indenização do seguro DPVAT não é devida ao proprietário do veículo inadimplente; (ii) a Súmula n.º 257, do c. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada apenas para o terceiro, vítima do acidente, e não para o proprietário inadimplente; (iii) terá que pleitear regressivamente o valor que desembolsar; (iv) o acidente ocorreu durante a prática de ato ilícito, qual seja, embriaguez ao volante, o que afasta o direito à indenização; (v) não há provas das despesas médicas, e (vi) não foram observados os parâmetros do § 2º, do art. 85, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios (ID 6311846).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 6311851).

Pois bem.

A seguradora Apelante diz que o Apelado é inadimplente quanto ao pagamento do prêmio, motivo pelo qual não é devida a indenização securitária.

O disposto no art. 7º,
caput
,

da Lei n.º 6.194/1974, prevê que o pagamento do seguro à vítima de acidente automobilístico deve ocorrer independentemente de quitação do prêmio. Portanto, é irrelevante o fato de o eventual beneficiário ser também proprietário inadimplente.

Vejamos:

“Art. 7
o
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” (destaquei)

O c. Superior Tribunal de Justiça manifesta ser devida a indenização decorrente do seguro DPVAT independente de eventual inadimplência do segurado quanto ao pagamento do prêmio por ocasião da data do sinistro, a teor do enunciado da Súmula n.º 257,
in verbis
:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100)”.

O Superior Tribunal de Justiça não fez qualquer ressalva quanto à inaplicabilidade da súmula quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual se encontra vencido o prêmio, especialmente quando considerado o caráter eminentemente social do seguro, como se observa dos seguintes julgados:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)” (destaquei)

E deste e. Tribunal de Justiça, colaciono:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL -SEGURO DPVAT PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do primeiro, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro
.

2. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 28 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 039170014243, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT ILEGITIMIDADE DA FALTA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO LAUDO PERICIAL QUE ATESTA PERDA FUNCIONAL COMPLETA DE MEMBRO INFERIOR CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
É ilegítima a negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT por falta de pagamento do prêmio, mesmo que o beneficiário seja o proprietário do veículo envolvido no acidente, em especial nos casos em que ocorre a quitação após o sinistro. Inteligência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça
.

2. O laudo pericial e os prontuários médicos acostados aos autos denotam que houve a perda funcional completa do membro inferior esquerdo, inclusive com a amputação do pé esquerdo e do terço-distal, logo, o requerente/apelado faz jus à indenização integral por invalidez permanente.

3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da seguradora apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 036160005876, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 22/09/2021)” (destaquei)

Assim, não assiste razão à seguradora Apelante, porque perfeitamente aplicável o disposto no enunciado da Súmula n.º 257, do Superior Tribunal de Justiça.

Eventual direito de regresso da Apelante, portanto, deve ser exercido mediante ação própria, na qual a seguradora buscará o reconhecimento da pretensão, notadamente quando não se verifica prova inequívoca e indene de dúvidas do direito à compensação, nos termos do art. 369, do CC.

No tocante à circunstância de o Apelado encontrar-se embriagado no momento do acidente automobilístico, verifico que nenhuma prova foi produzida, neste particular. O Apelado não foi submetido ao teste de alcoolemia, inexistindo prova robusta de que a embriaguez teria sido causa do acidente de trânsito.

Além disso, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que
[...] Diante do
caráter
social e da responsabilidade objetiva pelo pagamento do seguro DPVAT em conformidade com o art. 5º, caput, da Lei n.º 6.194/74, o fato de que o apelado apresentava sinais de embriaguez, não é por si só apto a afastar o seu direito, especialmente por que não há nenhuma prova que a embriaguez tenha sido a causa determinante do acidente

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000117-17.2020.8.08.0058, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel.ª. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Dt. Julg. 27.03.2023).

Sobre as despesas médicas realizadas pelo Apelado, em decorrência do acidente de trânsito, inexistem dúvidas quanto a ser devido o seu ressarcimento.

Como se sabe, os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre são cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT, nas situações em que ocorrer morte, invalidez permanente, total ou parcial, despesas de assistência médica e suplementares, nos estritos termos da Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

O disposto no art. 3º, inciso III, da Lei n.º 6.194/74, prevê, quanto às despesas médicas e suplementares, o reembolso à vítima no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Segundo, ainda, o art. 5º, da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente
e
do dano decorrente
,
independentemente da existência de culpa
,
haja ou não resseguro
,
abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
.

No caso, há provas suficientes da ocorrência do acidente automobilístico no dia 11.05.2019, bem como dos danos dele resultantes, cobertos pelo seguro DPVAT.

O boletim de ocorrência de acidente de trânsito n.º 39370565 evidencia que o Apelado trafegava na motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa ODJ 5761, na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, quando foi colidido pelo veículo VW/Saveiro, placa BQY 5056 (fls. 16/18 - ID 6311840).

O laudo de exame de lesões corporais atesta que o acidente causou a deformidade permanente pela amputação da perna (fl. 19 - ID 6311840).

Além disso, o Apelado demonstrou por meio dos relatórios médicos, receituários, das notas fiscais e recibos, que arcou com o valor de R$ 2.303,64 (dois mil, trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos), cumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC (fls. 20/81 - ID 6311840).

As despesas médicas são contemporâneas ao acidente e possuem nexo de causalidade com o tratamento das lesões, não logrando êxito a Apelante em provar fato desconstitutivo do direito do Apelado.

Nesse viés, não há dúvidas da procedência do pedido de reembolso das despesas médicas arcadas pelo Apelado.

É como se destaca deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.

1. - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte da recorrente

2. - A indenização referente a despesas médicas de que trata a Lei n. 6.194/1974 será paga mediante prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente.

3. - A autora comprovou por meio idôneo as despesas médicas que teve em razão de envolvimento em acidente automobilístico.

4. - Considerando a sucumbência mínima da parte autora e o disposto no art. 86, parágrafo único, não há falar em reforma da sentença com imposição da sucumbência a parte apelada.

5. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 06 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 011170050113, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)” (destaquei)

Por fim, não merece reparos a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando que o Magistrado
a quo
observou os requisitos do disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, em especial, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço na Comarca de Castelo, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, uma vez que já fixados no patamar máximo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0001590-76.2020.8.08.0013_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)